Tribunal: STF
Processo: Rcl 87723
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ângela da Costa Soares, José Vicente Siqueira da Costa, Maristela dos Santos Costa e Francilaine dos Santos Costa contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do AREsp nº 2.681.657, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia do que decidido nas ADI nºs 5534 e 5492, bem como as teses dos Temas nºs 28, 810, 1170 e 1361 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes afirmam que substituíram, por sucessão, Sebastião Faustino da Costa em processo ajuizado em face do Município de Barra do Piraí, no qual teria sido julgado parcialmente procedente o pedido para 



    “incorporar, nos proventos de aposentadoria, o adicional por tempo de serviço e a gratificação pelo exercício de função de confiança (obrigação de fazer) e o pagamento das diferenças de valores devidos desde a data de sua aposentação (obrigação de pagar quantia certa).”



    Dizem que, em sede de cumprimento de sentença, houve “injustificada recusa do Executado [ente municipal] em adimplir a obrigação de fazer ou juntar aos autos fichas cadastrais do Autor”, o que justificou, em 27/01/2015, decisão judicial determinando “a liquidação de sentença por cálculos aritméticos realizada na forma do art. 475-B, § 2º, da Lei 5.869/73.”



    Alegam que, em sede de embargos a execução, o Município de Barra do Piraí teria se limitado a deduzir “excesso de execução” decorrente de “erro no aponte do salário-base”; deixando de questionar “os índices de correção monetária e juros de mora adotados”. 



    Sustentam que, em segundo grau de jurisdição, decidiu-se pela ‘[a]nulação ex officio do processo’, estando essa decisão fundamentada na “[inobservância d]as regras instituídas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do RE 870947/SE [pela parte autora e pelo contador]” ao apresentarem as planilhas de cálculo, sendo determinada ‘a remessa dos autos à Contadoria Judicial em 1º grau, em ordem a que se apure o correto valor a ser executado’.



    Afirmam que o STJ não conheceu do ARESp nº 2.681.657, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, tendo sido mantido o entendimento em sede colegiada.



    Os reclamantes alegam, assim, ter “[p]ercorrido todo o iter recursal das Instâncias ordinárias”; e defendem o cabimento da presente reclamação, a qual, afirmam, estar sendo usada para 



    “sustar o excesso de formalismo [do STJ ao negar] seguimento ao Recurso Especial, não apreciando questão de fundo, correlato ao pronunciamento judicial que, fundado no Tema 810, subverteu a ordem processual para tornar sem efeitos os julgados na ADI nº 3345, na ADI nº 5492, e o afirmado no Tema 28, todos desta Corte.”



    Ângela da Costa Soares e outros questionam a anulação da liquidação e restituição dos autos do Processo nº 0004156-86.2015.8.19.0006 à primeira instância, com ordem para que “ o Contador Judicial de 1º grau proceda a uma nova liquidação de sentença por cálculos aritméticos”, aduzindo que 



    “a hipótese ora apresentada a esta egrégia Corte não cuida unicamente de uma violação à autoridade de suas decisões, mas no uso indevido de uma destas para subverter a ordem processual e impedir aos Credores exercer o direito consagrado em outras decisões.”



    Sustentam que a decisão mantida após não conhecimento do AREsp nº 2.681.657 teria “retir[ado] dos Exequentes a legitimidade ativa de satisfazer o ônus fixado no art. 534, do CPC/15, e a Executada fora assim desonerada [de] impugnar a execução, seja no seu todo ou apenas em parte desta”; uma vez que 



    “imediatamente após rejeitados os Embargos a Execução, os Credores, no feito principal, juntaram demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, a luz do Tema 810, do STF, e requereram a intimação do Município, porém, tal pleito foi indeferido. 



    3.2.1 – O fundamento externado pelo Juiz singular fora a iliquidez do débito e se refere, logicamente, à obrigação de pagar quantia certa, já o Órgão Colegiado do Tribunal, externou, primeiro, pretenderem os Exequentes estabelecer uma nova controvérsia, apresentando para tanto um novo valor exequendo, segundo, que o direito de correção não foi negado pela decisão agravada, e terceiro, que o julgado na Apelação n. 004156-86.2015.0006, seria uma questão coberta pelo manto da preclusão. 



    3.2.2 – Em síntese, o direito de atualizar o crédito e requerer fosse a Fazenda Pública intimada (art. 534 e 535, ambos do CPC/15), estaria impedido em razão de, anulado aquele processo, ter-se determinado que o Contador Judicial de 1º grau proceda a uma nova liquidação de sentença por cálculos aritméticos. 



    3.2.3 – Ora, se naquele julgado se impôs que o Contador Judicial de 1º grau efetue nova liquidação de sentença por cálculo aritmético, não há falar em iliquidez do débito, e, se até o presente assim não o fez, não há que se cogitar da pretensão de estabelecer uma nova controvérsia, apresentando para tanto um novo valor.”



    Os reclamantes também ponderam que, além de configurada a “inadequa[ção da] aplicação de decisão do STF (Tema 810) [e a] subversão a boa ordem processual e violação às decisões afetas ao art. 535, §§ 3º, II e 4º, da Lei 13.105/15 (ADI nº 5534 e Tema 28)”, a decisão reclamada consistiria em “julgado que torna inefetivo o cumprimento de sentença”, pois



    “a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no seu Provimento CGJ nº 92/2021, art. 2º, vii, veda expressamente que tal órgão [Contador Judicial] realize a tarefa ordenada [a liquidação de sentença nos mesmos autos]. 



    Artigo 2º - Não serão remetidos aos órgãos de contadoria judicial processos que envolvam cálculos mais complexos, tais como: 



    vii) os com determinação de revisão dos atos de aposentadorias estaduais ou municipais, com integração de verbas e recálculo de proventos;”. 



    Defendem que “o pronunciamento de origem, alvo desta Reclamação, ao transpor a liquidação de sentença, subverteu e retroagiu a sistemática processual, aviltando, assim, o devido processo legal.”



    Afirmam que o STJ teria negado conhecimento ao ARESp nº 2.681.657 por fundamento estritamente formal, deixando de observar que “a matéria tratada naquele recurso fora por ela recepcionada e resultou na edição do Tema Repetitivo 905”. Concluem, assim, que 



    “o apego ao formalismo, como ocorrido, conflitua como o preceito normativo expresso no art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/88, que dispõe, ipsis litteris, que a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameça a direito.”



    Em seus termos, os reclamantes defendem: 



    “4.0 – Por todo o exposto, sustentamos restar comprovado a violação da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da ADI nº 5534, na ADI 5492 e no RE 1205530/SP, as quais, violados pelo julgado de origem, impede se exija o imediato cumprimento da obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública Municipal, ou a atualização do demonstrativo de crédito, seja na forma do Tema 810, do STF, no nos moldes da EC nº 136/2025. 



    4.0.1 – Consequentemente, tomamos por comprovada a violação das referidas decisões e, inclusive, as concernentes ao Tema 1170 e ao Tema 1361.”



    Requerem 



    “a) A concessão de medida liminar para tornar sem efeitos a decisão de inadmissão ao Recurso Especial, para, assim, seja o mérito analisado e observada a autoridade das decisões do STF;



    (...)



    A) Que confirmando a medida liminar, cessem os efeitos a decisão de inadmissão ao RE nº 2681657/RJ (2024/0239267-2) para, então, seja o mérito analisado e resolvido, observada a autoridade das decisões exaradas na ADI nº 5534, na ADI 5492, no RE 1205530/SP, e ao orientado nos Tema 1170 e no Tema1361, todos do STF; 



    B) Alternativamente e caso se entenda cabível, por analogia ao art. 103- A, § 3º, combinado com os arts. 5º, incisos II, XXXV e LXXXVIII, 93, IX, todos da Constituição da República Federativa, que seja cassada a decisão proferida na Apelação Cível nº 0004156-86.2015.8.19.0006, determinando-se que outra seja proferida, excluindo-se a indevida utilização do Tema 810, do STF, e observada a regularidade formal do Código de Processo Civil, no que tange à atualização do crédito exequendo e a via adequada para o seu processamento.”



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta aos Temas nºs 28, 810, 1170 e 1361 da Repercussão Geral, uma vez que não houve o exaurimento da via recursal exigido para fins de acesso à via reclamatória com paradigma em tese de repercussão geral, previsto no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o exaurimento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



     Na espécie, após consulta ao Processo nº 0004156-86.2015.8.19.0006 no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que até o momento sequer houve a interposição de recurso extraordinário, razão pela qual não há que se falar em exaurimento da instância recursal para fins de conhecimento da reclamatória cujos paradigmas são teses firmadas pelo STF em repercussão geral. 



    Assim, entendo que o debate deve se desenvolver no Processo nº 0004156-86.2015.8.19.0006 pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigmas nos Temas nºs 28, 810, 1170 e 1361 da repercussão geral.



    No mais, quanto a alegação de afronta às ADI nºs 5534 e 5492, observo que, na espécie, o Município de Barra do Piraí foi 



    “condenado em uma obrigação de fazer - proceder a incorporação das verbas referentes à gratificação pela função exercida pelo ex-servidor, na data da sua efetiva aposentadoria, e do adicional por tempo de serviço na base de cálculo dos proventos referentes a tal benefício previdenciário, com a respectiva revisão do seu valor - e uma obrigação de pagar - diferenças em atraso, observada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente a contar das datas em que deveriam ter ocorrido os respectivos pagamentos, acrescidos de juros legais, a contar da citação.” (e-Doc 11, p. 7).



    Em relação à obrigação de pagar, o Município de Barra do Pìraí ofereceu Embargos à Execução nº 0004156-86.2015.8.19.0006, no qual o TJRJ monocraticamente deu provimento ao recurso de apelação fundado na inobservância da tese firmada no Tema nº 810 relativo a correção monetária nas condenações de natureza previdenciária, e, assim, declarou a “anulação ex officio do processo a partir da sentença inclusive, para determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial em 1º grau, ao escopo de apuração do exato valor devido na execução em curso”. (e-Doc 9, p. 2)



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, no qual as partes ora reclamantes alegaram que 



    “manutenção da decisão guerreada resultaria em negativa de vigência e eficácia aos artigos 509, 523, 524, § 5º, e, nesta esteira, estar-se-ia contrariando o enunciado pelo Supremo Tribunal Federal, em seu Tema 28, reafirmado no julgamento da ADI 5534 e, portanto, atraindo a incidência do disposto no art. 489, § 1º, do CPC/15.” (e-Doc 9, p. 3).



    O TJRJ negou provimento ao agravo interno com o seguinte fundamento:



    “Os argumentos expendidos pelos agravantes não lograram demonstrar o desacerto da decisão unipessoal impugnada, uma vez que as planilhas elaboradas pela parte autora e pelo contador desconsideraram as regras instituídas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do RE 870947/SE, realizado em 20/09/17 e publicado aos 20/11/17, sob o regime de repercussão geral, que, ao apreciar o tema 810, definira, dentre outras questões, que, nos casos de condenações de natureza previdenciária, impostas à Fazenda Pública, o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC, por ser considerado o mais adequado à recomposição da perda do poder de compra. 



    Ademais, não se haveria falar em complexidade de cálculos quando o que se impõe é a simples aplicação do índice correto - - INPC, em ordem a rechaçar a divergência de cálculos para aferição da recomposição do poder de compra do crédito exequendo.”



    Extrai-se da inicial reclamatória, a alegação de que a autoridade reclamada, em sede de embargos à execução, ao declarar a nulidade de ofício do processo a fim de que o contador judicial apurasse o exato valor devido com a observância do Tema nº 810 da repercussão geral, acabou por tolher o direito de atualizar o crédito e requerer fosse a Fazenda Pública intimada (art. 534 e 535, ambos do CPC/15) sem a necessidade de uma nova liquidação (e-Doc 1, p. 8).



    Nessa perspectiva, aponta como paradigma violado a ADI nº 5534, no qual o STF deu interpretação conforme ao art. 535, § 4º, do CPC no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, conforme tese firmada no RE com repercussão geral nº 1.205.530 (Tema 28).



    Observa-se, portanto, que inexiste pertinência temática entre a controvérsia presente nesta reclamatória relativo ao debate sobre o procedimento de liquidação do título exequendo quanto à obrigação de pagar e o que decidido pelo STF na ADI nº 5534.



    Tal óbice também se aplica quanto ao argumento de ofensa à ADI nº 5492, porquanto nesse julgado o STF, dentre as matérias pertinentes ao caso, apenas assentou a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferiu interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada.



    A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente